Tribunal: TJPA
Processo: 0803488-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803488-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELINALVA AMELIA ALVES DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803488-94.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0006985-06.2010.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. RAFAEL ALVES PEREIRA OAB/PA 16.057

PACIENTE: ELINALVA AMÉLIA ALVES DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0803488-94.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0006985-06.2010.8.14.0051

IMPETRANTE: DR. RAFAEL ALVES PEREIRA OAB/PA 16.057

PACIENTE: ELINALVA AMÉLIA ALVES DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ELINALVA AMÉLIA ALVES DA CONCEIÇÃO, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

De acordo com a impetração, a paciente fora denunciada pelo Ministério Público pela suposta prática do delito de Tráfico de Drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Relata que ao prolatar sentença, o juízo a quo julgou procedente a pretensão do Órgão Ministerial, condenando a demandante as penas previstas nos artigos 33e 35 da Lei nº11.343/2006 em 8 (oito) anos de reclusão, sendo 5 (cinco) anos pelo crime de tráfico e 3 (três) anos pelo crime de associação para o tráfico a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Alega que a coacta se encontra custodiada desde o dia 22/01/2022, sem ter tido os benefícios referentes ao tráfico privilegiado reconhecidos em seu favor por ocasião aplicação dos cálculos em sua sentença penal condenatória.

Assevera que a paciente é ré primária, possui bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas e nem integrando organização criminosa, mencionando ainda que a quantidade de entorpecente apreendida como prova da materialidade delitiva foi de 5 (cinco) gramas.

Argumenta que não restaram demonstrados elementos concretos que demonstrem o vínculo associativo estável e permanente entre a demandante e os outros réus denunciados, e ainda, que a mesma se encontra recolhida no Centro de Recuperação Feminino de Santarém sem ter iniciado seu cumprimento de pena junto a Vara de Execução Penal.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, para determinar a nulidade do processo desde a prolação da sentença condenatória de primeiro grau e, no mérito, pugna pela concessão da ordem, para se aplicar a paciente a regra prevista no § 4º do Artigo 33 da Lei 11.343/06 e a consequente mudança na aplicação do regime de cumprimento da pena e o não reconhecimento da associação para o tráfico.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 31/03/2022, por meio do Ofício nº. 011/2022-GJ-2VCRIM (ID 8840390).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo não conhecimento da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente ação mandamental não deve ser conhecida, consoante as razões jurídicas a seguir expostas à luz do texto legal, conforme se verifica.

Relembro que não cabe, na presente via de habeas corpus, a efetiva apreciação quanto a reforma de sentença penal condenatória, posto que, por envolver o conhecimento de requisitos objetivos e subjetivos, implica uma análise aprofundada, o que é de todo incabível na via estreita da referida ação mandamental.

Ademais o conhecimento do habeas corpus causaria o desvirtuamento da competência da Seção de Direito Penal em razão da incompatibilidade entre a natureza e efeitos do recurso e a cognição sumária do habeas corpus.

Então, conhecer do mandamus como sucedâneo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais.

Outrossim, em atenção à consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a impetração de habeas corpus quando revestido, tal como na hipótese, de nítido caráter de sucedâneo recursal, evidenciando manifesta banalização, em prejuízo aos fins a que este se destina, ao desiderato da tramitação dos recursos perante os Tribunais e ao devido processo legal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. COLETIVIDADE DELIMITADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME.
APLICAÇÃO DE PORCENTAGEM ALEGADA MAIS BENÉFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa (HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).” (Grifo nosso)

Desse modo, é inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, a fim de corrigir equívocos com o objetivo de reformar sentença penal condenatória.

Ante o exposto,
não conheço
do habeas corpus, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/06/2022